Tribunal: STF
Processo: Rcl 47742
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Antonio Carlos Lovato e outros contra decisão da 3ª Vara Criminal de Londrina-PR, nos autos de ação penal n. 0077546-44.2018.8.16.0014. 
    A defesa do reclamante alega ofensa ao julgado da Segunda Turma no HC n. 143.427/PR e da Reclamação 44.330/PR. Afirma que, não obstante tenha sido declarada a nulidade da utilização, como meio de prova, do acordo de colaboração premiada firmado entre a acusação e os corréus Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom e o consequente desentranhamento dos anexos contendo as declarações dos colaboradores, foi conferido regular processamento ao recurso do Ministério Público objetivando manter as declarações realizadas em virtude do primeiro acordo de colaboração premiada.
    Sustenta, em suma, que o magistrado da origem determinou o processamento do recurso contrário ao que foi decidido pelo Supremo, objetivando fazer prevalecer entendimento que restou vencido, mantendo-se nos autos as declarações prestadas no primeiro acordo de colaboração premiada antes de celebrado o segundo acordo. 
    Requer, assim, a suspensão do trâmite do recurso perante a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a procedência da reclamação, a fim de que seja seja cassada a decisão nos autos n. 0077546-44.2018.8.16.0014. 
    As informações foram prestadas pelo Juízo da origem no eDOC 21.
    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou a contestação no eDOC 28.
    É o relatório. 
    Decido.
    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas. 
    A reclamação é fruto de um desenvolvimento histórico e tem como objetivo uniformizar as decisões do Judiciário de acordo com os julgados da Suprema Corte brasileira. Em ações com efeito erga omnes, representa importante instrumento para a efetivação da segurança jurídica e para a manutenção da ordem constitucional.
    Nessa linha, já assentei em estudo doutrinário:
    “A reclamação constitucional sua própria evolução o demonstra não mais se destina apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. A tendência hodierna é, pois, que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional voltada à proteção da totalidade da ordem constitucional. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado já foram superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2. ed. 2018)
    No presente caso, busca-se, por meio desta reclamação, cassar a decisão que determinou o regular processamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, utilizando-se como fundamento o entendimento exarado neste Tribunal no HC n. 143.427/PR, cuja redação transcrevo a seguir: 
    “declarar a nulidade da utilização, como meio de prova, do segundo acordo de colaboração premiada firmado com Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom, reconhecendo a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos referidos delatores. Ademais, determinar ao Juízo de origem que verifique eventuais outros elementos probatórios contaminados pela ilicitude aqui declarada e atos que devam ser anulados em razão de neles estarem fundamentados, além da viabilidade de manutenção ou trancamento do processo penal ao qual estão submetidos os pacientes deste habeas corpus”. (eDOC 3, p. 3)
    Como se observa, o paradigma tido como violado declarou a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas por Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom somente diante do segundo acordo de colaboração premiada, restando ao Juiz de origem a análise de demais elementos probatórios contaminados pela ilicitude declarada.
    No caso tem tela, o magistrado deixa claro que os fundamentos apresentados não repercutem no objeto do recurso em sentido estrito, que trata do desentranhamento das declarações extrajudiciais prestadas pelos colaboradores durante a vigência do acordo de colaboração premiada originário.
    Confira-se:
    “Diante do exposto, o Ministério Público requer seja o presente recurso CONHECIDO e, no mérito, seja-lhe conferido PROVIMENTO, a fim de: a) reformar o decisum de primeiro grau (mov. 4623.1, ora mov. 12398.1), determinando-se que as declarações extrajudiciais prestadas pelos então colaboradores LUIZ ANTONIO DE SOUZA e ROSÂNGELA DE SOUZA SEMPREBOM durante a vigência15 do primeiro acordo de colaboração premiada, ou seja, antes de celebrado o segundo acordo, sejam mantidas no bojo dos presentes autos de ação penal e também nos autos Ações Penais nº 68535-93.2015.8.16.0014 (Publicano III), nº 79954- 13.2015.8.16.0014 (Publicano IV), nº 37749-32.2016.8.16.0014 (Publicano V), nº 30026- 88.2018.8.16.0014 (Publicano X), nº 0077546-44.2018.8.16.0014 (Publicano XIII), nº 0078326-81.2018.8.16.0014 (Publicano XIV), nº 33920-38.2019.8.16.0014 (Publicano XV), nº 49859-58.2019.8.16.0014 (Publicano XVI), nº 71113-87.2019.8.16.0014 (Publicano XVII), nº 22652-50.2020.8.16.0014 (Publicano XX), nº 24016- 57.2020.8.16.0014 (Publicano XXI)”. (eDOC 8, p. 46)
    Diante disso, não há que se falar em descumprimento da decisão de minha decisão, já que somente foram abordadas declarações que não foram abarcadas pelas decisões paradigma.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é cristalina no sentido de que não cabe reclamação na qual não reste devidamente comprovado o liame material entre a decisão reclamada e o paradigma invocado: Rcl 31.769-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl 28.434-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018.
    Por essa razão, não há que se falar em descumprimento de minha decisão pela decisão da 3ª Vara Criminal de Londrina-PR apontada no eDOC 9 pelo reclamante.
    Assim, não reconheço o descumprimento, pela 3ª Vara Criminal de Londrina-PR, das decisões nos autos do HC nº 143.427/PR e da Rcl nº 44.330/PR e julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente